Tribunal: TJBA
Processo: 0002877-37.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002877-37.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MILENA PORTO TAVARES e outros Advogado(s): MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS TESES JURÍDICAS LEVANTADAS PELA DEFESA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Da leitura do Acórdão objurgado, extrai-se que foram enfrentadas as teses jurídicas levantadas pela Defesa, apresentando-se a fundamentação para a manutenção da sentença, inclusive no que se refere à idoneidade dos fundamentos que sustentaram e sustentam a necessidade da prisão. 2. A informação lançada pelo Embargante, no sentido de que estaria solto no momento em que prolatada a sentença nestes autos não guarda convergência com os registros constantes do seu histórico processual executório, que consigna condenação no regime semiaberto, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, veiculada por sentença proferida em 25/4/2022, nos autos do processo 8015227-95.2021.8.05.0080, decorrente da prática do mesmo delito versado nestes autos (art. 33, da Lei 11.343/2006). Portanto, em 20/10/2022 (seis meses após aquela condenação), quando foi prolatada a sentença nestes autos, em que negado o direito de recorrer em liberdade, o embargado estava em cumprimento de pena. 3. Considerada a reiteração delituosa, o Embargante cumpre, no momento, pena unificada de 14 anos e 2 meses de reclusão, restando-lhe 10 anos 9 meses e 6 dias de pena remanescente. Destaque-se, outrossim, que a sentença que foi examinada por esta Corte resultou da integração por embargos de declaração então opostos pelo réu, por meio dos quais articulou idêntica argumentação e foram rejeitados pelo MM Juízo, com fundamento no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que autorizam a manutenção ou imposição da prisão preventiva, que presente motivação idônea para tanto. 4. Nesta linha de intelecção, verifica-se que o recurso aviado pretende reformar o entendimento firmado por esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, por puro inconformismo, buscando à rediscussão do assentado no julgado, motivo pelo qual é imperiosa a rejeição dos Embargos de Declaração opostos. EMBARGOS REJEITADOS. APELAÇÃO 0002877-37.2017.8.05.0248 – SERRINHA/BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração nº 0002877-37.2017.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/BA, sendo Embargante Umerson do Amor Divino Almeida e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.